Tribunal: STF
Processo: HC 219125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, em favor de Maira Ferreira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no HC 760.023 – SP.



    Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, posteriormente convertida em domiciliar, pela suposta prática do delito descrito no art. 33 caput, da Lei 11.33/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, o trancamento da ação penal em razão da entrada fraudulenta dos policiais no domicílio da ré.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se constata, no caso dos autos, constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.



    2. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 2)



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o trancamento da ação penal em que a paciente figura como ré, haja vista a ausência de provas aptas a ensejar a condenação.



    Argumenta, ainda, que a entrada dos policiais na residência do acusada ocorreu de forma ilegal ante a ausência de mandado judicial.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    As razões da defesa não merecem acolhimento.



    Inicialmente, cumpre consignar que a matéria trazida no presente writ não foi objeto de exame pelas instâncias pretéritas.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.



    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste mandamus.



    Isso porque, segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco o seguinte precedente:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, sobretudo porque no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial.



    Por oportuno, cito RE 603.616/RO (tema 280), de minha relatoria:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    Cito, a propósito, julgados de ambas as Turmas:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE-AgR 1.131.415 AgR / SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE-AgR 1.129.179/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018)



    Ante o exposto, denego a ordem do presente habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente